Tribunal: TJBA
Processo: 0075358-27.1998.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0075358-27.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DO SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ROSANE MARIA SALOMAO, ELOY MAGALHAES HOLZGREFE JUNIOR, JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA, ANA PAULA TOMAZ MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR E TRD. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária originada da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador (BA), em sede de embargos à execução fiscal opostos por GARCA S.A. Indústria e Comércio de Plásticos contra o Estado da Bahia. A embargante postulou o reconhecimento da ilegalidade da aplicação dos índices TR e TRD como fatores de correção monetária do crédito tributário, bem como a extinção da dívida com fundamento na decadência e prescrição. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos, afastando a decadência e a prescrição, mas reconhecendo a ilegalidade da TR/TRD como índices de atualização, extinguindo parcialmente a execução. Embargos de declaração opostos pelo Estado resultaram em decisão integrativa que reconheceu a sucumbência recíproca e determinou a compensação proporcional dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o crédito tributário executado estaria fulminado pela decadência ou prescrição; (ii) definir se é válida a aplicação dos índices TR e TRD como critérios de correção monetária do crédito tributário; (iii) estabelecer se é cabível a compensação de honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição do crédito tributário em 30/09/1991, referente a fatos geradores ocorridos entre janeiro e abril do mesmo ano, deu-se dentro do prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN, não havendo decadência a ser reconhecida.

A propositura da execução fiscal em 19/12/1991 ocorreu dentro do quinquênio contado da constituição definitiva do crédito (30/09/1991), afastando-se a alegação de prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.

Não configurada a prescrição intercorrente pois eventuais paralisações no curso processual decorreram dos mecanismos do judiciário.

A aplicação da TR e da TRD como índices de correção monetária mostra-se inconstitucional, por não refletirem a real desvalorização da moeda, conforme entendimento firmado pelo STF na ADI 493/DF e consolidado no STJ (REsp 146.484/RS).

A sentença corretamente declarou a ilegalidade da incidência da TR/TRD, com extinção parcial da execução, alinhando-se à jurisprudência dominante que reconhece a inidoneidade desses índices como fatores de atualização monetária.

A fixação de sucumbência recíproca, com compensação proporcional dos honorários advocatícios, está em consonância com o art. 21 do CPC/1973 e a Súmula 306 do STJ, sendo adequada diante do êxito parcial de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

A constituição do crédito tributário dentro do mesmo exercício em que ocorrido o fato gerador afasta a decadência prevista no art. 173, I, do CTN.

A propositura da execução fiscal dentro de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito afasta a prescrição prevista no art. 174 do CTN.

A aplicação da TR ou TRD como índices de correção monetária em débitos tributários é inconstitucional, por não refletirem a inflação real.

Havendo sucumbência recíproca, é cabível a compensação proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, nos termos do art. 21 do CPC/1973 e da Súmula 306 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CTN, arts. 173, I, e 174; CPC/1973, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 493/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, j. 25.06.1992, DJ 04.09.1992; STJ, REsp 146.484/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 03.05.2005, DJ 01.08.2005; STJ, EDcl no REsp 50.447/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Turma, j. 15.08.2000, DJ 11.09.2000; STJ, Súmula 306.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n.
0075358-27.1998.8.05.0001
, em que figuram como remetente o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e como interessados
GARCA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
e
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E CONFIRMAR A SENTENÇA
em sede de remessa necessária, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA